Tribunal: TJMT
Processo: 1000732-44.2025.8.11.0021
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000732-44.2025.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[BRENDO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 702.055.691-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 019.097.931-32 (TERCEIRO INTERESSADO), NILBERTO TELES GIACOMOLLI - CPF: 050.838.331-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES DISTINTAS PARA VALORAÇÃO NEGATIVA E AGRAVANTE. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta por condenado por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003), visando à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, bem como à suspensão da exigibilidade das custas processuais, alegando hipossuficiência financeira.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é cabível a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência, diante da existência de múltiplas condenações anteriores, sendo apenas uma delas utilizada para caracterizar a reincidência; (ii) saber se é possível a suspensão da exigibilidade das custas processuais com fundamento na hipossuficiência do condenado.

III. Razões de decidir

3. Tratando-se de réu com pluralidade de condenações criminais definitivas e tendo o juízo de primeiro grau utilizado a maior parte delas para negativação dos antecedentes, restando apenas uma para agravar a pena a título de reincidência, deve-se proceder à compensação integral da citada agravante com a atenuante da confissão espontânea.

4. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais pode ser pleiteada perante o juízo da execução, que detém competência para aferir a condição financeira do condenado após o trânsito em julgado.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. Admite-se a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência quando o julgador utiliza apenas uma das condenações criminais definitivas para agravar a pena na segunda fase dosimétrica. 2. A condenação ao pagamento das custas processuais é obrigatória, sendo a análise da hipossuficiência do apenado e eventual suspensão da exigibilidade matéria a ser apreciada pelo juízo da execução penal."

____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 61, I, 65, III, “d”, 67 e 59; CPP, art. 804; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.947.845/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 22.06.2022; STJ, AgRg no HC 563.671/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 12.05.2020; STJ, AgRg no AREsp 2.365.825/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22.08.2023.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
BRENDO MEDEIROS DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
BRENDO MEDEIROS DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT nos autos da Ação Penal n. 1000732-44.2025.8.11.0021, com condenação às penas de
6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
e
1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção
,
no regime inicial
fechado
, além do pagamento de 677 (seiscentos e setenta e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo legal
, em decorrência da prática dos crimes de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06) e
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
(art. 12 da Lei n. 10.826/03).

Nas razões recursais disponíveis no
ID 289916980,
a Defesa busca, em síntese, a
modificação do fracionário da pena intermediária
,
para
compensar integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência
; e a
suspensão da exigibilidade do pagamento de custas processuais
,
ante a hipossuficiência financeira do réu.

Nas contrarrazões vistas no ID 289916987,
o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento

do apelo, conforme parecer de ID 296584885.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento, e da respectiva data, intime-se a d. Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, de rigor declarar que o recurso em apreço é
tempestivo
(
ID
289916982
)
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
conheço do apelo
manejado pela Defesa, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

De acordo com a denúncia, no dia 8 de fevereiro de 2025, por volta das 12h30min,
em via pública e na residência particular localizada na Avenida Planalto, s/n, bairro Primavera, no município de Água Boa/MT,
BRENDO MEDEIROS DA SILVA
guardou e teve em depósito 4 (quatro) porções da substância entorpecente popularmente conhecida como cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com a finalidade de promover a mercancia. Nas mesmas circunstâncias,
BRENDO
também possuía 1 (uma) espingarda de pressão adaptada para calibre 22, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suma, a inicial acusatória traz o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“(...) Fazem esclarecer as investigações que, no dia dos fatos, a polícia militar recebeu, via COPOM, denúncias de que havia um sujeito comercializando entorpecentes na Avenida Planalto, município de Água Boa/MT.

Assim, procedida a abordagem do denunciado BRENDO MEDEIROS DA SILVA, foi encontrada uma porção de substância análoga à cocaína e a quantia de R$ 107,50 (cento e sete reais e cinquenta centavos).

Ato contínuo, quando indagado acerca da existência de outras substâncias, o denunciado informou que havia outras porções de entorpecentes, razão pela qual os policiais se dirigiram até a residência do denunciado e localizaram outras porções de substância análoga à cocaína, uma balança de precisão e uma espingarda de precisão modificada para o calibre 22 (...)”
(ID 289916915).

Em razão desses fatos,
BRENDO MEDEIROS DA SILVA
foi denunciado e condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, nos termos já relatados, contexto em que exsurge irresignado perante esta corte revisora.

Circunstanciados os fatos, passo, pois, à análise das pretensões recursais.

1.

Da compensação integral entre a agravante e a atenuante:

Consoante relatado, a defesa busca a retificação da pena no tocante à segunda fase dosimétrica, para compensar integralmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Da leitura da sentença objurgada, verifico que o Magistrado
impôs a pena-base do recorrente acima do mínimo legal, especificamente em
5 (cinco) anos e 7 (sete) meses

de reclusão
em relação ao crime de
tráfico de drogas
e
1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção
em relação ao crime de
posse irregular de arma de fogo
, ante a existência de uma circunstância judicial negativa, a saber, os
maus antecedentes
; e, na sequência, preponderou a agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea, por sê-la específica, com o acréscimo de 1/6 sobre a pena-base.

Por oportuno, colaciona-se breve excerto da sentença condenatória,
in verbis
:

“(...) Culpabilidade:
é normal à espécie, pois inexistem nos autos elementos aptos a provar que o réu tenha transbordado os limites inerentes ao próprio tipo penal.
Antecedentes:

o réu possui antecedentes criminais, uma vez que possui condenações sob autos nº 0000201-30.1572.4.83.0000 – 2ª Vara Criminal de Rio Verde/GO, 0000201-60.3648.9.46.0000 – 2ª Vara Criminal de Rio Verde/GO, 0000201-50.0535.0.06.0000 – 2ª Vara Criminal de Rio Verde/GO, razão pela qual valoro negativamente (id. 185430333).

Conduta social:
não há nos autos informações em desfavor do réu.
Personalidade do agente:
não há nestes autos dados técnicos para aferi-lo.
Motivos do crime:
não se apresentam relevantes.
Circunstâncias do crime:
São comuns ao tipo penal.
Consequências do crime:
são inerentes ao próprio tipo penal.
Comportamento da vítima:
deve ser tido como circunstância neutra.

“(...) Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP) uma vez que confessou sua autoria em juízo e presente a circunstância agravante de reincidência (art. 61, I, do CP), considerando os autos nº 0000568- 06.2019.8.09.0137 – 1ª Vara Criminal de Rio Verde/GO que originou o executivo em andamento no SEEU nº 0274336- 54.2014.809.0137 – 1ª Vara Criminal de Água Boa/MT (id. 185430333).

Contudo, em observância ao art. 67 do Código Penal, verifico que a agravante prepondera sobre a atenuante, razão pela qual majoro a pena em patamar de 1/6 (um sexto), para ambos os crimes. Nesse sentido:

(...) 1. O Enunciado nº 41 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT estabelece que a reincidência específica ou a multirreincidência podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. (...) 3. O Tema 585 do STJ não afasta a aplicação do entendimento local quanto à preponderância da reincidência específica sobre a atenuante da confissão espontânea. IV. Dispositivo e tese: 4. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A reincidência específica prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, permitindo apenas a compensação parcial entre ambas." (...) (N.U 1011310- 57.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025) (...)”
(ID 289916964).

Acerca da matéria objeto da pretensão recursal, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo n. 585, firmou a seguinte tese:
“(...)
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não
.
Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea
, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.”
(REsp n. 1.947.845/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de
24/6/2022
.)

Como efeito de tal posicionamento, foi
alterada
a redação do Enunciado Orientativo n. 41 da TCCR/TJMT, que passou a prever as seguintes disposições:
“A multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Por outro lado, volvendo-me ao caso concreto, não obstante o apelante ostente quatro condenações criminais transitadas em julgado (PEP n. 0274336-54.2014.8.09.0137), consoante se depreende do trecho da sentença colacionado, o magistrado utilizou
três
delas para valorar negativamente a circunstância judicial dos
maus antecedentes
e
apenas uma
i
ncidiu na segunda fase do cálculo dosimétrico a título de
reincidência
, motivo pelo qual, diante da fundamentação empregada,
é inviável a manutenção da preponderância da agravante mencionada em detrimento da confissão espontânea.

Aliás, nesse sentido, cito julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. EXAME PERICIAL. AUSÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA FURTO SIMPLES.
COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA.
CONDENAÇÕES USADAS PARA EXASPERAR A PENA-BASE. APENAS UMA CONDENAÇÃO RESERVADA PARA A SEGUNDA FASE DE DOSIMETRIA. BIS IN IDEM.
AGRAVO IMPROVIDO. 1. O reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo exige a realização de exame pericial, o qual somente pode ser substituído por outros meios probatórios quando inexistirem vestígios, o corpo de delito houver desaparecido ou as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. 2. Não realizado o exame pericial e tampouco apresentada justificativa para a sua inexistência, o caso é de afastamento da qualificadora. 3.
Optando o magistrado por utilizar a maior parte das condenações definitivas para exasperar a pena-base a título de maus antecedentes, reservando apenas uma das condenações para o reconhecimento da agravante da reincidência, admite-se a sua integral compensação com a atenuante da confissão espontânea, sob pena de configuração de vedado bis in idem.
4. Agravo regimental improvido.
” (AgRg no HC n. 563.671/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 18/5/2020) – grifei.

Por conseguinte, avulta à toda evidência que, a teor do
Tema

Repetitivo
n.
585
,

a pretensão recursal é procedente porque o apelante tem direito à
compensação
integral da
atenuante
da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do Código Penal) com a agravante da
reincidência
, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que ambas as circunstâncias são igualmente preponderantes.

Nesse diapasão, no ponto, cumpre ser provido o apelo da defesa para promover a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, conduzindo-se à
retificação

das penas intermediárias
impostas em desfavor do apelante, fixando-as em
5 (cinco) anos e 7 (sete) meses de reclusão
e o pagamento de 562 dias-multa, no que toca ao crime de
tráfico de drogas
e em
1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção
e o pagamento de 11 dias-multa, quanto ao crime de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
, as quais torno
definitivas
à míngua de causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Considerando que o apelante é reincidente, fica mantido o regime inicial
fechado
, com supedâneo no art. 33, §2º,
b
, do Código Penal.

2.
Da pretendida suspensão da exigibilidade das custas e despesas processuais:

Por fim, a defesa técnica postula também a suspensão da exigibilidade do pagamento de custas e despesas processuais.

Como cediço, a hipossuficiência financeira do sentenciadonão impede a suacondenação ao pagamento das custas processuais, a qual configuraconsequência lógica da própria condenação criminal, nos termos prescritos incisivamente pelo art. 804 Código de Processo Penal,
in verbis
:

“
Art.804.A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.”

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n. 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil, em seu art. 98, §§2º e 3º, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, masjamais isentá-lo da condenação às aludidas custas, que se constituem em despesas decorrentes da própria tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Deve-se ter em mente que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal.

Via de consequência, o apelante não pode ser prontamente isentado do pagamento das custas processuais, por ser consectário da própria condenação, podendo ele, todavia, requerer o
sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos,
providência que deve ser dirigida ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica do condenado na acepção legal do termo, mesmo porque, após a condenação, pode haver alteração da condição econômica do apenado.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“(...) 7. O momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento dascustas processuaisé a fase deexecuçãoe, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nascustas processuais".
(AgRg no AREsp n. 2.365.825/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.)

Portanto, improcedente o pleito recursal nesse aspecto.

CONCLUSÃO
:

Pelo exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por
BRENDO MEDEIROS DA SILVA
,
a fim de

compensar integralmente
a
atenuante
da confissão espontânea com a agravante da
reincidência
, redimensionando sua pena final para
5 (cinco) anos e 7 (sete) meses de reclusão
pela prática do crime de
tráfico de drogas
e
1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção

pela prática do crime de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
,
mais o pagamento de 573 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, ratificadas as demais providências adotadas no r. édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025